Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-90.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc.
Verifico, compulsando os autos que foi concedido a Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse que estava impossibilitado de arcar com as custas processuais.
Devidamente intimada, peticionou (ID. N° 103057467) e juntou extrato de conta bancaria sem movimentação.
Pois bem, dá análise dos documentos juntados pela Apelante não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante esta, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista que as despesas mensais demonstradas pela Apelante não a deixam em situação de hipossuficiência.
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pela Apelante.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Concedo a Apelante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo do Recurso de Apelação, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator